Tribunal: TJMT
Processo: 1005795-81.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005795-81.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CAROLINA MONTEIRO CAMARGO - CPF: 023.988.231-80 (RECORRENTE), CAROLINA MONTEIRO CAMARGO - CPF: 023.988.231-80 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), ORDALINA TEIXEIRA GONCALVES - CPF: 913.403.650-49 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:

1005795-81.2023.8.11.0001.

Origem
: 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s):
CAROLINA MONTEIRO CAMARGO.

Recorrida(s):
TAM LINHAS AÉREAS S/A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO INFERIOR A QUATRO HORAS PARA A CHEGADA AO DESTINO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 11 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 194242197, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pedido inicial.

Em argumento recursal,
a recorrente alega a ocorrência de danos morais, em razão da falha na prestação do serviço da reclamada, consistente no atraso do voo contratado.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na inicial, a autora contratou o serviço de transporte aéreo da demandada, referente ao trecho de ida e volta de Cuiabá-MT a Rio de Janeiro-RJ, com conexão em Congonhas-SP, sendo o retorno para o dia
31/01/2023
, às
19h00min
, com chegada ao destino prevista para as
20h00min
.

No entanto, afirma que a reclamada procedeu a alteração do horário do voo de volta para as 14h00min, além de acrescentar a conexão em Brasília-DF, culminando no atraso na chegada ao destino às
22h30min
.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pleito inicial, sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que:

(...)
O atraso de menos de 4 (quatro) horas,

sem outro fator de repercussão
, não possui potencial em grau relevante para enveredar o campo dos danos morais e ensejar o dever de indenizar.

Assim,
a diferença de horário comprovada, por si só, não é suficiente para caracterizar dano moral
. Ainda que a situação vivenciada possa causar aborrecimento, não atinge a extensão suficiente a fim de justificar a sanção pecuniária.
(...)
(grifei)

Pois bem, compulsando os autos, tenho que a sentença recorrida
não
comporta reparo.

Isso porque,
o atraso experimentado pela reclamante, embora se mostre desagradável e desgastante, encontra-se dentro do tolerável em situações de normalidade.

Assim, embora incontroverso o cumprimento imperfeito do contrato de transporte, a pretensão indenizatória mostra-se destituída de fundamento fático/jurídico.

O atraso de voo inferior a 04 (quatro) horas,
sem outra particularidade fática que evidencie a concretização de danos morais
, não tem o condão de redundar em infringência à esfera jurídica equivalente à dignidade, integridade moral ou personalidade do passageiro.

No caso, embora a demandante assevere que o
atraso de
02 (duas) horas e 30 (trinta) minutos do voo contratado ocasionou a impossibilidade de cumprimento de seus compromissos
,
esta não logrou êxito em comprovar a ocorrência de dano ou prejuízo, ônus que lhe incumbia
.

Ademais, esta Turma Recursal já manifestou seu entendimento em julgamento recente relativo à matéria posta
sub judice
, exarando a seguinte decisão:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA.
ALTERAÇÃO DE VOO. ATRASO INFERIOR A 04 (QUATRO) HORAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO
. MERO ABORRECIMENTO.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
. SENTENÇA REFORMADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Esta E. Turma Recursal possui entendimento consolidado no sentido de que o reconhecimento dos danos morais na modalidade “in re ipsa” somente se justifica quando a alteração do voo culmina em um atraso superior à 04 (quatro) horas. Quando o atraso é inferior a 04 (quatro) horas compete ao consumidor comprovar os prejuízos concretos relacionados a eventos profissionais ou sociais decorrentes do contratempo
.

2.
Caso concreto que nada de excepcional restou comprovado em razão da alteração do voo, de sorte que a improcedência do pedido formulado na ação é medida impositiva
.

3. Sentença reformada.

4. Recurso conhecido e provido.

(TJMT - N.U 1002437-43.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023) (grifei)

Como se sabe, em demandas em que se busca indenização por danos morais, não se admite a presunção dos fatos. É imprescindível que se traga prova cabal do alegado, sendo dever da parte autora instruir a demanda com as provas necessárias a amparar o direito invocado, como estabelecido pelo artigo 373, inciso I, do CPC.

Necessário referir que o campo de atuação do dano moral deve ser restringido a casos de efetiva lesão aos direitos de personalidade, sob pena de banalização do nobre instituto.

Ocorre que,
in casu
, não há prova nos autos de constrangimento ou transtorno que pudesse ensejar a compensação pecuniária a título de danos morais, na medida em que não restou comprovada qualquer violação aos direitos da personalidade da autora.

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024